Tribunal: TJBA
Processo: 8011396-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011396-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: IARA ANDRADE SCHIMMELPFENG Advogado(s): RUY AMARAL ANDRADE, JOSE FIORI GONCALVES RAMOS CARDOSO PEREIRA, MARIA CLARA CAVALCANTI CARVALHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por contribuinte contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, apesar de comprovado o depósito integral do valor em dinheiro. Requer a reforma da decisão para reconhecimento da suspensão e impedimento da inscrição em dívida ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial integral em dinheiro de crédito não tributário permite, por analogia ao art. 151, II, do CTN, a suspensão de sua exigibilidade, ainda que ausentes os requisitos da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 151, II, do CTN estabelece que o depósito integral do montante do crédito suspende sua exigibilidade, prerrogativa que se aplica também aos créditos não tributários, por analogia, conforme orientação jurisprudencial consolidada. A jurisprudência do STJ admite a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante depósito judicial integral em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia judicial, aplicando-se, por analogia, o art. 151 do CTN e os princípios que regem a execução fiscal, com fundamento na Lei nº 6.830/80. A exigência de demonstração dos requisitos da tutela de urgência não se aplica à hipótese de depósito integral, por se tratar de hipótese autônoma de suspensão prevista em lei. Estando demonstrado nos autos o efetivo depósito integral do valor cobrado (ID 262157029), impõe-se a reforma da decisão agravada para reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito e impedir sua inscrição em dívida ativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II; Lei nº 6.830/80. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1447307/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 03.09.2019, DJe 09.09.2019; STJ, REsp 1.890.554/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 15.03.2022, DJe 30.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.915.046/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 01.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8011396-46.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante IARA ANDRADE SCHIMMELPFENG e como agravada MUNICIPIO DE SIMOES FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)